Tribunal: TJDFT
Processo: 0008329-59.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008329-59.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA, MARIA LUCIA DE ARAUJO, DIVINO JOSE RIBEIRO, LUIZA VIEIRA DA SILVA, SARA CHAVES DA SILVA NOLETO, IRACEMA SOUSA DA COSTA, ADRIANA SOUSA COSTA PRACA, ALESSANDRA REGINA COSTA SOARES, ANA PAULA COSTA PACIOS, JOAO DA SILVA COSTA JUNIOR, HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na decisão de ID 69589918, determinei: - a exclusão da credora EUNICE LEUSIETH DE ALMEIDA, em razão da quitação do precatório, mediante pagamento, consoante alvará ID 7585763; - que se oficiasse o Juízo da COORPRE, a fim de que procedesse: (a) à habilitação dos herdeiros do credor JOÃO DA SILVA COSTA; (b) ao esclarecimento da situação fática relativa à credora MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA, que já recebeu determinada quantia (alvará de levantamento 1878/2017), e se essa quantia seria ou não suficiente para a quitação daquilo que lhe é devido. Após encaminhamentos, os autos vieram-me conclusos novamente. Do exame detido dos autos, observo que: - já houve a exclusão de EUNICE LEUSIETH DE ALMEIDA do polo ativo da presente execução; - também já se procedeu à retificação do precatório (autos n. 0004354-87.2009.8.07.0000), com a inclusão dos herdeiros de JOÃO DA SILVA COSTA, consoante se vê do ID 77298158, p. 3; - bem como houve o esclarecimento, fornecido pelo Juízo da COORPRE, acerca da situação fática da credora MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA, ocasião em que se apontou o seguinte cenário (ID 77298158, p. 11): O Juízo de Execução enviou o ofício ID 71427557/71427558 solicitando esclarecimentos quanto à situação do processamento do pagamento dos créditos devidos à credora MARIA DO CARMO S.B. Analisando os autos, verifica-se que a supracitada credora recebeu adiantamento preferencial, conforme alvará ID 7585763, fl.94 e aguarda na ordem cronológica o pagamento do saldo remanescente, haja vista que os seus créditos não foram quitados com o pagamento do benefício constitucional. Ante o exposto, sem maiores esclarecimentos ou deliberações para o momento, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador